Tribunal: TJSP
Processo: 1006719-59.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
A transação é interpretada de forma restritiva para não ampliar os sacrifícios que as partes concedem reciprocamente para finalizar um litígio e nunca para prejudicar ou excluir de um deles (notadamente aquele que é prejudicado pelo inadimplemento do outro) quanto a faculdade de exigir perdas e danos em cumprimento de sentença. Portanto, a expressão "ação própria" para postular perdas e danos

Ementa:
A transação é interpretada de forma restritiva para não ampliar os sacrifícios que as partes concedem reciprocamente para finalizar um litígio e nunca para prejudicar ou excluir de um deles (notadamente aquele que é prejudicado pelo inadimplemento do outro) quanto a faculdade de exigir perdas e danos em cumprimento de sentença. Portanto, a expressão "ação própria" para postular perdas e danos deve ser entendida como todo e qualquer procedimento legítimo que permita aferir o quantum debeatur sem prejudicar os sentidos do contraditório, o que a fase de cumprimento, por liquidação do valor devido, responde de forma positiva. Tentativa de anular a transação deveria mesmo ser rejeitada. Não provimento.